Tribunal: TJMT
Processo: 1018564-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018564-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
ANA LIDIA MINARI SGUISSARDI LOSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, que nos autos de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente à Ação de Obrigação de Fazer no 1005387-75.2020.8.11.0040, ajuizada por ANA LIDIA MINARI SGUISSARDI LOSSO deferiu a tutela cautelar determinando que a ora agravante forneça o medicamento “Enoxaparina 40mg”, pelo prazo necessário ao tratamento da doença ou até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.
A agravante aduz que fora prescrito o referido medicamento para evitar trombose materna e placentária, bem como abortamento e complicações gestacionais, em razão de a agravada ser portadora de trombofilia, com periodicidade conforme prescrição médica, a qual fora negada pela operadora agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.
Ressalta que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares não prevê a cobertura para o medicamento pretendido, pois a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar.
Afirma que a agravada tinha pleno conhecimento “que o medicamento pretendido não possuía cobertura contratual, nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da Resolução Normativa RN no. 428/2017, além de expressa restrição contratual” (sic).
Com estes argumentos, a agravante requer seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso até julgamento do mérito.
Apresentou documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido, conforme id. 56338531.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, seja dado efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado para a agravante fornecer o medicamento “Enoxaparina 40 mg” à agravada, alegando que não é cabível o custeio do medicamento para uso domiciliar, conforme contrato firmado entre as partes.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito vindicado.
Isso porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, de modo que deve ser fornecido aquele medicamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Extrai-se do relatório médico de Id. 5638515, datado de 27/07/2020, que a autora/agravada está gestante e necessita do medicamento Enoxaparina 40mg “para evitar trombose materna e placentária, perdas fetais, abortamento e complicação como DHEG e RCIU” (sic).
Fato é que tendo o médico especializado prescrito o uso da “Enoxaparina 40mg” para o tratamento da agravada, revela-se indubitável a sua relevância, sendo imperioso observar que não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial/hospitalar que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde da paciente.
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.” (AI 1004659-57.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA. GRAVIDEZ. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.
3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.” (AI 1012911-83.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (sem destaques no original).
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora